Tribunal: TJES
Processo: 0009337-50.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009337-50.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MANOEL CLEM DE SOUZA
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–

OMISSÃO
–
CONTRADIÇÃO –

ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE
REDUSCUSSÃO
O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pela parte embargante – contradição e omissão –, observo que as matérias impugnadas foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões;

3.
“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014);

4
.
Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, a parte embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes;

5
.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MANOEL CLEM DE SOU
ZA
contra o acórdão de id. 3902961, em que esta c. Primeira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante contra a r. sentença de fls. 392/393, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedente o pedido formulado em face da
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

Em suas razões, aduz o embargante que o acórdão é omisso e contraditório quanto à norma do artigo 41 do Regulamento do Plano de Benefícios e à norma do item 3.2 da Resolução 32-A da PETROS. Aduz, ainda, que o acórdão é contraditório quanto à natureza jurídica da RMNR – Remuneração Mínima por Nível e Regime, levando-se em consideração os elementos constantes nos autos (id. 4107682).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0009337-50.2016.8.08.0035

EMBARGANTE
: MANOEL CLEM DE SOUZA

EMBAGADA: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MANOEL CLEM DE SOU
ZA
contra o acórdão de id. 3902961, em que esta c. Primeira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante contra a r. sentença de fls. 392/393, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedente o pedido formulado em face da
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

Em suas razões, aduz o embargante que o acórdão é omisso e contraditório quanto à norma do artigo 41 do Regulamento do Plano de Benefícios e à norma do item 3.2 da Resolução 32-A da PETROS. Aduz, ainda, que o acórdão é contraditório quanto à natureza jurídica da RMNR – Remuneração Mínima por Nível e Regime, levando-se em consideração os elementos constantes nos autos (id. 4107682).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pela parte embargante – contradição e omissão –, observo que as matérias impugnadas foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões. É o que se extrai da própria ementa do julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PETROS – PETROBRAS – PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO CARGOS (PCAC) DE 2007 – REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR) – INEXISTÊNCIA DE PARIDADE DE REAJUSTES – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios prevê, tão somente, o reajuste nas mesmas épocas dos reajustes salariais da patrocinadora, aplicando às suplementações determinado Fator de Correção indicado por uma fórmula, que não corresponde, de maneira exata, à correção ou ao índice de correção dos salários dos trabalhadores ativos” (TJES, Apelação Cível n. 047160043932, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/02/2018, p. 16/02/2018);

2. O Plano de Classificação e Avaliação Cargos – PCAC, em que foi estabelecida a Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR –, criou parâmetros mínimos de remuneração dos empregados da Petrobras, que estavam em atividade, de acordo com a região do país em que atuavam, o nível salarial do cargo ou classe e regime de trabalho;

3. No que diz respeito à RMNR, os acordos coletivos de trabalho – tal como o ACT 2011/2013 ora em apreço –, não concedem reajustes salariais, mas sim estabelecem patamares mínimos de remuneração salarial, variáveis segundo o cargo, o regime e a localidade. Inexiste, portanto, a aplicação indistinta e generalizada da mencionada verba a todos os empregados. Em outras palavras, não há que se falar em aumento geral aos empregados. Precedentes;

4. A RMNR constitui vantagem concedida apenas aos empregados da ativa e, como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses nos autos de Recurso Especial representativo de controvérsia “a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados – inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente –, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo” (STJ, REsp nº 1.425.326/RS, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j. 28/05/2014, DJe 01/08/2014);

5. Em razão da exorbitância da fixação, na origem, dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses foram reduzidos de 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento), considerando sobretudo que a demanda é de baixa complexidade e que houve o julgamento antecipado do mérito;

6. Não há que se falar em honorários recursais quando o recurso é parcialmente provido, levando em consideração que “Vislumbrando o nítido propósito de desestimular e interposição de recurso infundado pela parte vencida, a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso” (STJ, AgInt no REsp n. 1.634.027/PR, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA j. 27/06/2017, p. 03/08/2017);

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, AC 0009337-50.2016.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 06/12/2022)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Especificamente quanto à alegação de suposta contradição, não vejo como acolhê-la, pois a contradição que enseja a oposição do recurso de embargos de declaração é a interna, ou seja, entre os fundamentos do julgado e a conclusão obtida, o que não ocorre no provimento embargado, como visto mais acima.

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA JÁ PAGA. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido.
(...) (EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019)

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
recurso,
mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.